Tribunal: TJDFT
Processo: 0730203-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa de bens. Sistemas informatizados. Esgotamento de diligências. Ausência de comprovação. Sisbajud. Teimosinha. Indeferimento de diligência. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento tirado contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de consulta ao sistema “SisbaJud” na modalidade conhecida como “teimosinha” e Renajud.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida nova pesquisa de bens via Sisbajud – teimosinha e Renajud.
III. Razões de decidir
3. Os sistemas informatizados não foram concebidos para ordinariamente serem usados em substituição às obrigatórias diligências cabentes ao credor na pesquisa de bens do devedor, mas como medida excepcional cabível quando evidenciado o exaurimento das possibilidades de busca extrajudicial.
4. Cabe ao credor diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a cobrança do seu crédito. Somente diante da comprovação do esgotamento de todas as diligências para encontramento de bens penhoráveis em bancos de dados públicos (v.g. SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis -, CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) torna-se possível, diante do princípio da colaboração, requerer diligências junto aos sistemas eletrônicos conveniados e de uso exclusivo do Poder Judiciário. Deve-se levar em conta que as respostas quase diárias dos sistemas sobrecarregam os serviços da Vara de modo a prejudicar o andamento de outros processos.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.